Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. CONFISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DA ARMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS ULTRAPASSADO. TEMA 150 DO STF. TESE FIRMADA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal.
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, especialmente pelas mensagens por meio de aplicativo de celular em negociava a venda dos entorpecentes ilícitos.
3. Há crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido quando for encontrado o artifício na residência do réu, devendo-se atenuar a pena devido à confissão espontânea.
4. A culpabilidade se relaciona com a reprovabilidade da conduta e somente poderá ser aplicada se, no caso concreto, o seu grau for elevado. Avaliar que o acusado tinha contatos de usuários e com eles se comunicava para negociar os entorpecentes é próprio do tipo penal, não havendo extrapolação da reprovabilidade.
5. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Na 2a fase, cada agravante ou atenuante deve ser mensurada tomando por base a fração de 1/6, sendo que a utilização de fração superior exige fundamentação concreta. Precedentes.
6. O STF julgou, em 17/08/2020, o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.
7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para 1 ano, 2 meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, reduzir a pena do crime de receptação de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 15(quinze) dias-multa para 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para majorar a pena do crime de tráfico de drogas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, totalizando a pena total definitiva dos três crimes, conforme art. 69 do CP, em 8 anos e 2 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção e 705 dias-multa.